Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NÃO ATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados.
2. Sob esse prisma, a renovação da pesquisa no SNIPER deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso. 3. É possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica da parte executada ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, não há indícios de mudança na situação financeira da parte executada. Portanto, a nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável
5. Recurso conhecido e improvido.